Tribunal: TJDFT
Processo: 0739982-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O acórdão reconheceu a abusividade da negativa de cobertura hospitalar em situação de urgência, mesmo durante o período de carência contratual, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e manteve os honorários advocatícios em 12% sobre a condenação. A embargante alegou omissões quanto à aplicação de normas legais, à ausência de urgência e à fixação dos honorários sucumbenciais, requerendo o prequestionamento de dispositivos legais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado, no que se refere ao enfrentamento de todos os argumentos e dispositivos legais invocados pela embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. O Tribunal não está obrigado a rebater individualmente cada argumento das partes quando a decisão já se encontra suficientemente motivada, conforme o princípio do convencimento fundamentado e a jurisprudência do STJ.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.025.